Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.
2. Essa exceção é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado.
3. A incompatibilidade dos temas com o meio processual eleito pela parte inviabiliza a sua análise, pois não é permitido discutir temas por via transversa para burlar o sistema, seja pela necessidade de garantir o Juízo ou por ter perdido o prazo para a oposição dos embargos.
4. Recurso conhecido e não provido.